Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722774-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RONEY PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução penal. Aprovação no Encceja. Condenado vinculado a atividades educacionais no interior do estabelecimento prisional. Acréscimo de 1/3 das horas já homologadas. O apenado que concluiu o ensino médio em atividade de ensino regular no interior do presídio (EJA) e já teve esse tempo de estudo remido, tem direito, apenas, ao acréscimo de 1/3 das horas já homologadas, e não à remição do tempo ficto em razão da aprovação no Encceja, pois esse se refere a quem não estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizou estudos por conta própria. Agravo provido. O recorrente alega violação ao artigo 126, §5o, da Lei n.o 7.210/84, sustentando o cabimento de concessão do benefício da remição penal por aprovação no ENCCEJA. Afirma que o fato de estar vinculado a estudo intramuros não é motivo para o não reconhecimento da remição pela aprovação no referido exame nacional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012